Tribunal: TJPA
Processo: 0807954-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807954-39.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: GRAO PARA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP

PROCURADOR: JORGE FACIOLA DE SOUZA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DABIE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES BALANCEADAS.

DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART.50 DO CC. A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO PODE SER APLICADA DEVIDO APENAS À CONSTATAÇÃO DA AUSENCIA DE PATRIMONIO DA SOCIEDADE OU NO CASO DO EXEQUENTE NÃO CONSEGUIR ENCONTRAR BENS DA EMPRESA EXECUTADA. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A
pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, possuindo assim, uma autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios e administradores. Sendo assim, em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual.

II -
A desconsideração da Personalidade Jurídica, não pode ser aplicada devido, apenas, à constatação da ausência de patrimônio da sociedade ou no caso de o exequente não conseguir encontrar bens da empresa executada.

III -
Verifico ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
em razão de possível abalo financeiro a ser suportado pelo sócio, mediante a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

IV –

Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SILVIO MAURÍCIO ABRANTES DE OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel/PA nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença proposta por
GRÃO PARÁ COMERCIAL AGRICOLA LTDA – EPP
.

A decisão agravada foi a que o Magistrado determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa DABIE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES BALANCEADAS.

Aduz que a desconsideração da personalidade jurídica está disposta no art.50 do CC, no qual o artigo é claro quando traz que a determinação da desconsideração da personalidade jurídica se dá quando caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Alega que a decisão guerreada não demonstrou que houve o desvio de finalidade, tão somente trouxe que a empresa encerrou suas atividades, o que, caracterizaria tal desvio.

Ressalta ainda, que a empresa mesmo com as suas atividades encerradas, busca honrar com todos os seus compromissos, utilizando-se de todos os seus bens e, inclusive o capital social.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às ID.2542182 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.5371335 foi Conhecido e dado Provimento aos Embargos de Declaração.

Às ID.5608705 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa DABIE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES BALANCEADAS.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Primeiramente, é sabido que a pessoa jurídica tem existência distinta dos seus membros, no qual essa concepção é inerente à própria identidade da pessoa jurídica.

Portanto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, possuindo assim, uma autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios e administradores.

Sendo assim, em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual.

No mais, vejamos o que dispõe o art.50 do CC a respeito da desconsideração da personalidade jurídica:

Art. 50
.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

O dispositivo deixa explicito que a desconsideração da personalidade jurídica se dá quando caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que neste momento processual não está caracterizado.

Vejamos o entendimento do STJ:

EMENTA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSENCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIENCIA.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento
irregular
da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constitui motivos suficientes para a
desconsideração
da
personalidade jurídica,
eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da
personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

2.
Agravo
interno não provido. (AgInt no AREsp 2021508/RS. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em:11/04/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes. 2. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindo do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 3. A mera dificuldade de encontrar bens suficientes para a satisfação do crédito discutido, associada à eventual dissolução irregular da empresa demandada não constituem elementos suficientes para o deferimento do pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1697863/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

Portanto, resta claro
que a desconsideração da Personalidade Jurídica, não pode ser aplicada devido, apenas, à constatação da ausência de patrimônio da sociedade ou no caso de o exequente não conseguir encontrar bens da empresa executada.

Verifico ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
em razão de possível abalo financeiro a ser suportado pelo sócio, mediante a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Sendo assim,
Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/08/2022